Tribunal: TJDFT
Processo: 0745315-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745315-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ANNA JESSYCA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão (ID origem 72072067) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Anna Jessyka Ferreira dos Santos, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, para determinar “que a requerida forneça à autora o número de identificação de beneficiário, com os benefícios indicados na proposta de ID Num. 71992250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”, sob pena de “multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$20.000,00 (vinte mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 20448291), a agravante sustenta, em suma, a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial contida na decisão agravada. Para tanto, anota que a parte autora, ora recorrida, teria sido vítima de fraude. Pontua que não teria identificado em seus cadastros qualquer negócio jurídico ativo em nome da parte agravada. Aponta que “nunca houve qualquer contato, solicitação, pedido ou qualquer tipo de interação para contratação de seguro em favor da autora da presente ação”. Afirma que a documentação apresentada pela parte autora conjuntamente à peça vestibular seria frágil, tendo em vista que “os beneficiários de seguros da Bradesco Saúde juntam, em suas ações, contrato de adesão com a logomarca da seguradora e da administradora” e que, ao compulsar os autos, não se observariam tais características. Acrescenta que “as conversas travadas em aplicativo de mensagens, com desconhecido, não foram nem mesmo juntadas na íntegra, mas em questionáveis transcrições”. Pontua que não haveria nos autos “nem mesmo qualquer boleto ou comprovantes de pagamentos das mensalidades de seguro ofertado pela seguradora. A bem da verdade, a inicial somente contempla transcrições de conversas com um suposto corretor de seguros que, provavelmente, nunca adotou qualquer medida para que a autora fosse incluída como segurada da Bradesco Saúde”. Ressalta que que só forneceria, no mercado de consumo, dois tipos de planos de saúde: a) coletivos empresariais e; b) coletivos por adesão. Assenta que, em razão de a requerente supostamente exercer a profissão de autônoma, conforme descrito na petição inicial, não teria vinculação a nenhuma pessoa jurídica contratante de apólice, de modo que não seria “possível inseri-la em nenhuma apólice, já que também não há a figura da Estipulante”. Discorre dobre a responsabilidade exclusiva do suposto corretor, nos termos do art. 722 do CC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pugna, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para reformar a r. decisão agravada, indeferindo a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada. Preparo recolhido (ID 20448303). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos de origem, observa-se que a autora, ora agravada, narra ter aderido, em 6/3/2020, a plano de saúde fornecido pela ora agravante, com a finalidade de “ter um parto mais confortável em uma instituição particular de sua escolha e onde o plano tivesse cobertura”. Essa suposta contratação teria sido intermediada por terceiro, que teria se apresentado como corretor de seguros, a quem a agravada teria efetuado o pagamento de R$1.099,87 (mil e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), em espécie. Esse suposto “corretor” teria informado a ora recorrida de que não haveria necessidade de cumprimento de períodos de carência para utilização dos serviços contratados. A agravada assentou, contudo, que não teriam sido enviados, até hoje, seus dados de identificação relativos à contratação, o que, em razão da proximidade do seu parto, poderia resultar em negativa de custeio, pela operadora de plano de saúde, dos procedimentos médicos de que eventualmente necessitará. Pugnou, ao fim, pela concessão de tutela provisória de urgência com a finalidade de compelir a ré, ora agravante, a fornecer o “número de benefício da requerente”. O douto magistrado de origem, a par de tal quadro, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravada, para determinar “que a requerida forneça à autora o número de identificação de beneficiário, com os benefícios indicados na proposta de ID Num. 71992250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”, sob pena de “multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$20.000,00 (vinte mil reais)”. Feitos esses esclarecimentos, na espécie, observam-se, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, quanto à probabilidade do direito da agravante, observa-se que os documentos aportados pela autora, ora agravada, à petição inicial, de fato não se afiguram suficientes, ao menos a princípio, para apontar a existência de negócio jurídico de assistência à saúde. No ponto, deve-se ressaltar que, da análise da “proposta de adesão” de ID origem 71992250, não se extraem quaisquer informações da modalidade de plano de saúde eventualmente contratado, tampouco se verificam dados mínimos de identificação do suposto corretor responsável pela intermediação da contratação do negócio jurídico, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de conversas (ID origem 71992256), via aplicativo de mensagens WhatsApp, com interlocutor denominado “Luciano Plano de Saude”. Ainda, não se observa, igualmente, qual seria a estipulante intermediadora da contratação ou a natureza e eventuais coberturas do suposto contrato de assistência à saúde contratado pela recorrida. Some-se a isso o fato de que, em razão da reportada contratação, a agravada supostamente desembolsou o valor de R$1.099,87 (mil e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), o qual teria sido pago, em espécie, diretamente ao suposto corretor, sem emissão de qualquer recibo, seja pelo suposto corretor, seja pela operadora de plano de saúde, ora agravante. Há, nesse esteio, relevantes elementos a apontar que a agravada foi vítima de fraude grosseira praticada por terceiro. Logo, nessa fase inicial, afiguram-se relevantes os fundamentos jurídicos deduzidos nas razões de recurso, no sentido de que não haveria nos autos elementos suficientes a denotar a existência de contratação, pela agravada, de negócio jurídico de assistência à saúde, o que resulta, por certo, na inviabilidade de cumprimento da determinação judicial contida na r. decisão agravada. A propósito: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALSO CORRETOR DE SEGUROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO ENTRE O FALSÁRIO E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR POR FATO DE TERCEIRO. RECURSOS PROVIDOS. APELO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO. (...) 2. A administradora de benefícios não é responsável civil por fraude praticada por terceiro, sem vínculo empregatício ou comercial, que se apresenta como seu preposto, para obter vantagem ilícita mediante falsa oferta de contratos de plano de saúde. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1059806, 20160310093986APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 448/461) Para além desse ponto, quanto ao segundo requisito, verifica-se que a parte agravante pode suportar o pagamento de multa judicial em caso de ausência de apresentação dos dados solicitados na r. decisão agravada, os quais, consoante já declinado, podem sequer existir, tendo em vista a relevante indicação de que a recorrida foi vítima de fraude perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação da agravante. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, o efeito suspensivo vindicado, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora